Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703357-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DROGARIA GENERICA LTDA, UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADA: BULLA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Hospitália Produtos para Saúde Ltda., Drogaria Genérica Ltda. e Unicom Produtos Hospitalares Ltda. em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que manejam em desfavor da agravada – Bulla Consultoria Serviços Administrativos Eireli -, indeferira a pretensão que formularam visando a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes aos seus sócios como meio de satisfação do crédito que as assiste. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que as exequentes limitaram-se a trazer à colação alegações genéricas sobre a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, ausência de bens e encerramento irregular da pessoa jurídica, não logrando êxito em demonstrar a prática de atos fraudulentos autorizadores para a instauração do incidente, na forma preconizada pelo artigo 50 do Código Civil. De sua parte, objetivam as agravantes a suspensão do decidido, em caráter liminar, com agregação de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, sua reforma, assegurando-se trânsito ao incidente que formularam. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que promovem a execução de título extrajudicial em face da agravada com o fito de forrar-se com o crédito a que fazem jus e, a despeito da realização de inúmeras diligências volvidas à localização de bens de titularidade da sociedade empresária executada, não lograram êxito em tal desiderato, fato esse que ensejara o pedido de instauração do incidente de desconsideração da sua personalidade jurídica. Registraram que a agravada encerrara suas atividades sem realizar o cumprimento regular de suas obrigações e que não se encontra mais estabelecida no endereço constante do órgão de cadastro empresarial. Salientaram que, em casos excepcionais, há possibilidade da extensão das obrigações assumidas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios por meio da desconsideração da personalidade jurídica, com o fito de proteger o direito dos credores. Ressaltaram que, a despeito de os requisitos para a instauração do incidente serem alternativos, ambos estão presentes no caso em questão, porquanto restara parente o abuso da personalidade jurídica em razão do desvio da finalidade da empresa, o que fora materializado pelo ocultamento de bens e valores para que não sejam passíveis de constrição. Nesse sentido, pontificaram que, diante do fato de que todas as diligências promovidas para localizar bens restaram frustradas, pode-se presumir que os bens da empresa foram transferidos a terceiros ou ao próprio sócio. Acresceram que a agravada tentara, inclusive, se furtar de ser citada no presente processo e que as contas bancárias foram esvaziadas, restando, portanto, demonstrado que a atuação do sócio configura-se abusiva. Sustentaram, ademais, que a empresa encontra-se inapta desde 07/08/2024 e que o encerramento por “omissão nas declarações” gera confusão patrimonial, pois os bens e direitos antes titularizadas pela empresa passam a ser dos sócios, o que caracteriza dissolução irregular apta a ensejar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Anotaram que a agravada não fora localizada no endereço constante de seus cadastros perante a Junta Comercial e a Receita Federal. Outrossim, frisaram que, conquanto a agravada tenha ciência inequívoca tanto do débito exequendo quanto da ação executiva interposta, deixara de proceder ao pagamento da dívida e de indicar bens passíveis de penhora. Salientaram, ainda, que a demanda encontra-se há mais de 1 (um) ano em trâmite e não alcançara seu objetivo de satisfazer o crédito das agravantes. Nesse toar, pontuaram que restara evidente a existência de desvio de finalidade da agravada diante da utilização fraudulenta da personalidade jurídica, com o fito de obter vantagem indevida com a frustração dos direitos dos credores, o que ressoa capaz de ensejar a sua desconsideração. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Hospitália Produtos Para Saúde Ltda., Drogaria Genérica Ltda. e Unicom Produtos Hospitalares Ltda. em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que manejam em desfavor da agravada – Bulla Consultoria Serviços Administrativos Eireli -, indeferira a pretensão que formularam visando a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes aos seus sócios como meio de satisfação do crédito que as assiste. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que as exequentes limitaram-se a trazer à colação alegações genéricas sobre a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, ausência de bens e encerramento irregular da pessoa jurídica, não logrando êxito em demonstrar a prática de atos fraudulentos autorizadores para a instauração do incidente, na forma preconizada pelo artigo 50 do Código Civil. De sua parte, objetivam as agravantes a suspensão do decidido, em caráter liminar, com agregação de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, sua reforma, assegurando-se trânsito ao incidente que formularam. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes aos seus sócios como meio de satisfação do crédito que assiste as agravantes. Segundo sustentaram as agravantes, encontram-se presentes os requisitos necessários para a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da obrigada, porquanto evidenciados indícios de abuso da personalidade jurídica da empresa, consubstanciado tanto no encerramento irregular da empresa quanto na sua insolvência. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Do cotejo dos autos afere-se que, deflagrada a execução de título extrajudicial em desfavor da agravada e realizada sua citação e intimação, não fora adimplida espontaneamente a obrigação que a aflige. Consumadas diversas diligências destinadas à satisfação do débito, todas as medidas restaram frustradas[1]. Diante da dificuldade de localização de patrimônio da agravada, reclamaram as agravantes, a seguir, a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica da devedora[2], almejando o redirecionamento dos atos expropriatórios aos sócios, com suas consequentes inserções na composição passiva do executivo, aviando o petitório correspondente nos autos do próprio executivo subjacente, sobrevindo, na sequência, a decisão arrostada, exarada nos seguintes termos[3]: “I. Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais do sócio, id. 219764037. Para tanto, esclarece que a devedora encerrou suas atividades sem realizar o cumprimento regular de suas obrigações e que não se encontra mais estabelecida no endereço constante do órgão de cadastro empresarial. Alega mais que, realizadas diversas diligências, não logrou êxito na localização de bens da executada passíveis de penhora. É o breve relatório. Decido. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Entre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso, a parte exequente fundamenta o seu pedido no encerramento das atividades da empresa devedora, bem como no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. A personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da Executada/Agravada. III. Razões de decidir. 3. Aplica-se ao caso o art. 50 do Código Civil, em que se adota a teoria maior para desconsideração da personalidade jurídica. 3.1. A mera insolvência da empresa ou sua dissolução irregular não configuram abuso da personalidade jurídica. 3.2. Não há elementos, portanto, para deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A mera insolvência da empresa ou sua dissolução irregular não configuram abuso da personalidade jurídica, não sendo motivos hábeis para a desconsideração da personalidade jurídica”. __________Dispositivos relevantes citados: art. 50 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1920751, 0708450-79.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no PJe: 21/10/2024.(Acórdão 1948037, 0739754-96.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) [grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. INDEFERIMENTO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é incidente processual que pode ser pleiteado pelas partes ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. É cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 2. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração dos elementos indicativos de que o abuso da personalidade jurídica ocorreu pela via do desvio de finalidade ou mediante confusão patrimonial (CC, art. 50 e CPC, arts. 133 a 137). 3. A mera ausência de bens penhoráveis de propriedade da parte executada ou a sua suposta dissolução irregular não configuram, necessariamente, o abuso da personalidade jurídica. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1943768, 0735404-65.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) [grifou-se] Tampouco serve como fundamento para embasar a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento das atividades sem a quitação das obrigações, haja vista que a hipótese não conduz de plano à ocorrência de abuso da personalidade. O c. STJ, já se manifestou acerca do tema em diversas oportunidades, conforme se verifica in verbis: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO EM SE DE DE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. (...)". (AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. Agravo Regimental Desprovido". (AgRg no REsp 1.386.576/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.05.2015 ,DJe 25.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM BAIXA NA JUNTA COMERCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. EQUÍVOCO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. A mera circunstância de a empresa devedora ter encerrado suas atividades sem baixa na Junta Comercial, se não evidenciado dano decorrente de violação ao contrato social da empresa, fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade empresarial, não autoriza a desconsideração de sua personalidade para atingir bens pessoais de herdeiro de sócio falecido. Inaplicabilidade da Súmula 435/STJ, que trata de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. (...)" (AgRg no AREsp 251.800/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 13.09.2013). Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II. Esgotadas as diligências pelo Juízo na tentativa de localização de bens da executada, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra, os autos serão arquivados provisoriamente, conforme preceitua o § 2o do mesmo dispositivo legal supra mencionado. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12).” Alinhados os fatos processuais de relevo, ressoa inexorável que, a despeito da não localização de patrimônio passível de penhora de titularidade da agravada, as agravantes não revestiram de lastro o que aduziram e invocaram como apto a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora. Como cediço, a pretensão volvida à desconsideração da personalidade jurídica da executada, em consonância com o estabelecido pelo legislador processual, deve ser deflagrada através de incidente próprio, devendo haver, juntamente com pedido de citação dos sócios, indícios de prova dos que induzem aos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, encerrando fórmula de levantamento do véu que compartimenta as pessoas e patrimônio da empresa e dos sócios, viabilizando o redirecionamento dos atos expropriatórios ao patrimônio destes, pessoas estranhas à relação processual e ao título executório, deve ser consumado no ambiente do procedimento formatado pelo legislador processual de forma a ser preservado o contraditório como predicamento inerente ao devido processo legal (CPC, art. 134). Sob essa premissa, na forma disposta no Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem, com um mínimo de subsistência, o pedido, e somente ao final é que aludida pretensão incidental será examinada. Em suma, o estatuto processual determina a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual pode ser formulado pela parte em qualquer fase processual, mas sempre com a devida comunicação ao distribuidor para que este proceda às anotações necessárias, cabendo, inclusive, a suspensão do feito principal, conforme se extrai do disposto nos artigos adiante trasladado: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.” Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.” De acordo com a formatação legal, para que haja a instauração do incidente é imprescindível um mínimo de lastro material positivando a existência dos pressupostos legais indispensáveis à obtenção da providência almejada, viabilizando juízo positivo de probabilidade. A título ilustrativo, deve ser registrado, ainda, que conforme os artigos 135 e 136 do estatuto processual, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica serão citados para manifestarem-se, sendo-lhes assegurado, inclusive, postular a produção de provas no prazo de 15 (quinze) dias. Somente após concluída a instrução, caso seja necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, deferindo-se, ou não, a desconsideração postulada. Sob esse molde legal, no caso, mediante apreensão perfunctória, não se divisa o suficiente para instauração do incidente, tendo em conta a ausência de elementos suficientes a induzirem o preenchimento dos requisitos estabelecidos no código civilista e aparelharem sua instauração. A mera ausência de patrimônio de titularidade da agravada passível de penhora não autoriza a deflagração do incidente. É que, em suma, não subsistem indícios de que houvera abuso no manejo da personalidade jurídica da agravada, ou seja, de que teria sido gerida com desvio de finalidade, nem subsistem elementos a induzirem confusão patrimonial entre a sociedade empresária e seus sócios. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[4] pontua que: “O requerimento de desconsideração deverá demonstrar que os pressupostos materiais para tanto estão devidamente preenchidos, esclarecendo a presença do abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão material.” No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[5], in verbis: “Em todos esses casos de desconsideração da personalidade jurídica, seja para possibilitar o alcance de bens do sócio por dívida da sociedade, seja para ensejar a constrição de bens da sociedade por dívida do sócio (desconsideração inversa da personalidade jurídica, art. 133, § 2.o), o terceiro só poderá ser alcançado pela eficácia da decisão judicial se regularmente desconsiderada a personalidade jurídica mediante incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autorizam.” Corroborando esse entendimento, é a lição de Eduardo Talamini[6] que pontificara o seguinte: “O incidente de desconsideração pode ser instaurado em qualquer fase processual e em todas as modalidades de processo. Para tanto, basta que existam indicativos da presença dos fundamentos materiais para a desconsideração e que ela seja concretamente útil para os resultados do processo. (...) Como indicação, o pleito de instauração do incidente de desconsideração veicula uma demanda, uma ação incidental. Assim, tal requerimento deve conter os elementos essenciais de uma ação: identificação do réu, causa de pedir e pedido. No que tange à causa de pedir, cumpre ao requerente demonstrar a configuração concreta de alguma hipótese prevista no direito material para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1.o e 134, § 4.o, do CPC/2015). Devem também ser indicados os meios de prova que se pretende utilizar. Assim que recebido o pedido ou que determinada de ofício a instauração do incidente, deve-se comunicar ao cartório distribuidor de ações, para que promova o devido registro dessa demanda incidental contra o demandado (o sócio ou sociedade que sofrerá os efeitos da desconsideração). Esse registro é relevante porque, como se aponta adiante, uma fez provida a desconsideração, poderá constituir fraude à execução a alienação ou oneração de bens praticada pelo réu da demanda incidental a partir do início dessa.” Seguindo essas premissas instrumentais, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos sobeja inexorável que as formalidades e pressupostos essenciais não foram observadas, pois, a par de não terem as agravantes formulado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica na forma preconizada pelo estatuto processual, pois feito nos próprios autos, deixaram, igualmente, de demonstrar estarem presentes os fundamentos materiais mínimos para ensejar a instauração do respectivo incidente. Dessas inexoráveis inferências deflui a constatação de que as agravantes não revestiram de lastro o que aduziram e invocaram como apto a ensejar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, não tendo demonstrado sequer a existência de indícios de abuso da personalidade jurídica por parte de seus sócios. Em verdade, como fundamento apto a aparelhar a abertura do incidente que postularam, as agravantes cingiram-se a sustentar o abuso da personalidade jurídica, a ausência de patrimônio passível de constrição e o encerramento irregular, não tendo, contudo, colacionado aos autos qualquer elemento que, concretamente, induzisse a tais apreensões. Dessas circunstâncias deriva a certeza de que inviável a deflagração do incidente, porquanto a mera probabilidade, se desprovida de elementos mínimos que indiciem a existência de abuso de personalidade jurídica consubstanciada em atos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, ressoa inapta a ensejar a instauração do incidente pretendido. É que a desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à ilação de que efetivamente fora gerida de forma abusiva, ensejando a caracterização de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a empresa e os sócios, consoante se afere da literalidade do art. 50 do Código Civil, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” Aliado ao fato de que a desconsideração da personalidade jurídica se destina a coibir atos abusivos praticados sob o véu da pessoa jurídica, está endereçada justamente a fortalecer o princípio da autonomia patrimonial, contribuindo para resguardar a origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição do desvio de finalidade da pessoa jurídica ou o estabelecimento de confusão patrimonial entre empresa e sócios, o preceptivo legal acima transcrito deve ser interpretado restritivamente. Esse é o entendimento que restara estratificado no enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil, cujo conteúdo é o seguinte: “146 – Art. 50. Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial).” Na espécie, conforme assinalado, não se divisa lastro apto a legitimar a aferição de que a agravada ocultara seu patrimônio e que seus sócios estariam se utilizando da autonomia patrimonial que a assiste de forma indevida, de forma a frustrar o pagamento da obrigação exequenda que lhe está afeta, promovendo o desvio de seu patrimônio ou o manejo indevido da pessoa jurídica com a finalidade específica de fraudar o adimplemento do débito oriundo da condenação judicial que lhe fora imposta, o que, contudo, não se evidencia na espécie. Ante essas inexoráveis evidências, a medida que postularam as agravantes ressente-se de estofo, pois, a despeito de legalmente assimilável, deve estar devidamente aparelhada, não se afigurando apto a estofá-la simples alegações desprovidas de lastro material subjacente. Dessas circunstâncias deriva a certeza de que a pretensão formulada, tal como aduzida, não pode ser acolhida, ao menos até a análise do recurso pelo órgão colegiado. Consoante acentuado, a desconsideração da autonomia patrimonial somente é viável e legítima em restando evidenciada a ocultação de patrimônio ou confusão patrimonial do sócio com a empresa. Essas irregularidades, inclusive porque consubstanciam exceção à regra da autonomia patrimonial, não podem ser presumidas nem intuídas em razão da frustração de diligências para localização de bens e ativos pertencentes à agravada, consoante pretendido pelas agravantes. Ante a inexistência de comprovação de ocultação de patrimônio pela agravada ou mesmo desvio de finalidade da empresa, a autonomia patrimonial não pode ser desconsiderada em razão de simplesmente não haver bens a penhorar. Essas assertivas, por emergirem irreversíveis de comezinhos princípios de direito comercial, encontram ressonância jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça local, consoante testifica o aresto adiante ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA MODALIDADE INVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O fato de a empresa ter se transformado em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI não afasta a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica na modalidade inversa quando se verifica que o titular do capital social tem se utilizado da autonomia patrimonial da empresa para se eximir da responsabilidade pelo pagamento da obrigação, tendo em vista que o § 6o, do art. 980-A, do Código Civil dispõe que "Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas’. 2 - Não subsiste indeferimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica sob o fundamento de que busca atingir pessoa que não integra o polo passivo do Feito originário, porque é da natureza do referido incidente que alcance pessoa diversa daquela devedora originária, devendo ser oportunizando ao Exequente a instauração do incidente. 3 - Não encontra amparo legal o pedido de intimação do Executado para que apresente declaração de Imposto de Renda em que conste o faturamento de sua empresa no último ano, ou balanços comerciais, pois não é obrigação do devedor fazer o trabalho do credor interessado, este deve diligenciar por sua conta as informações necessárias ao prosseguimento do Feito. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1118674, 07041845920188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O mesmo entendimento, aliás, é perfilhado pelo colendo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, conforme se afere do aresto adiante ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EIRELI. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIA INVERSA. ART. 50, CÓDIGO CIVIL. A desconsideração inversa da personalidade jurídica, admitida pela jurisprudência, é medida extrema, uma vez que excetua a regra geral de desvinculação existente entre a pessoa física e a sociedade empresária da qual ela é sócia. O pleito, todavia, não encontra amparo nas provas acostadas aos autos, uma vez que a desconsideração da personalidade na via inversa justifica-se quando inequívoco que ocorreu desvio de patrimônio da pessoa física para a jurídica, com finalidade de fraudar credores. Agravo de instrumento provido, por maioria.” (Agravo de Instrumento No 70065942716, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 30/06/2016) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro a concessão do efeito suspensivo recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 217980499 – ação principal. [2] ID 219764037 – ação principal. [3] ID 221231545 – ação principal. [4] Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in HTTPS://proview.thomsonreuters.com. [5] Novo Curso de Processo Civil – Volume 2 – Edição 2016, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in: https://proview.thomsonreuters.com. [6] Curso Avançado de Processo Civil - Volume 1 - Edição 2016, Autor: Eduardo Talamini, Luiz Rodrigues Wambier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.